Tribunal: TJMT
Processo: 8024011-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 8024011-10.2019.8.11.0001
EMBARGANTE: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO
EMBARGADO: CRISTIANE MARIA DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão colegiado que não conheceu do Agravo Interno interposto contra decisão de inadmissão de Recurso Extraordinário. A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, requerendo o acolhimento do agravo retido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há, na decisão embargada, contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. No caso concreto, a decisão embargada enfrentou de forma clara e específica todas as questões suscitadas, tendo fundamentado o não conhecimento do Agravo com fulcro na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade.
5. Os argumentos trazidos pela embargante revelam mero inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
6. O recurso interposto representa tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão por via processual imprópria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, AR 2703 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04.11.2021, DJe 17.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8024011-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE MARIA DE JESUS - CPF: 033.454.651-67 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (RECORRENTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025